Tribunal: CARF
Processo: 10850.722504/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722504/2011-98
ACÓRDÃO
2002-008.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 25 a 28, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.231,76,
acrescido de multa de mora e juros de mora.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722504/2011-98
2
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 39 a 50, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que
teria sido retido na fonte pela Guarda Patrimonial de São Paulo no valor de R$
2.656,53, uma vez que o contribuinte não apresentou documentos para
comprovar as informações inseridas em sua Declaração de Ajuste Anual.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de
R$1.424,77.
Cientificado do lançamento em 01/08/2011, fl. 30, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fls. 2) em 17/08/2011, alegando, em síntese, que:
- está apresentado documentos comprobatórios de pagamento e recolhimento de
IRRF contidos na DIRPF em pauta.
Foi emitido Parecer Sacat 203/2012 em 21/05/2012, por meio do qual foi
indeferido o pedido de revisão, tendo sido mantido o lançamento, fls. 54 e 55.
O contribuinte foi cientificado em 20/06/2012, fl. 57, tendo apresentado
manifestação em 11/07/2012, na qual solicitou a cancelamento do débito,
alegando que:
- a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2010 está correta;
- o contador do reclamante declarou e fez os cálculos considerando a tabela
normal da Receita Federal, no entanto a reclamada recolheu os impostos com
base na Lei n 10.833/03, isto é, utilizando a alíquota de 3% sobre os rendimentos
pagos ao reclamante;
- a pessoa física declarou no exercício de 2010 e a pessoa jurídica no exercício de
2011;
- visando sanar as irregularidades, foram solicitados os informes de rendimentos,
que também não coincidiram com as datas de pagamentos descritas no acordo
judicial;
- após todos os desencontros, a agência da Receita Federal do Brasil esclareceu o
que de fato ocorreu, fornecendo a data base, pagamento e recolhimento do IRRF,
- de posse das informações, foi entregue a Declaração de Ajuste Anual referente
ao exercício de 2011;
Ao final, ratifica o pedido de cancelamento do débito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos e o IRRF das DIRPF 2009 e 2010 deverão ser
desconsiderados, pois os mesmos valores foram declarados na DIRPF 2010/2011;
b) todo problema foi gerado pelas informações erradas fornecidas pela fonte
pagadora Guarda Patrimonial de São Paulo.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722504/2011-98
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a fiscalização constatou a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (Guarda Patrimonial de São Paulo), no
valor de R$ 2.656,53, pois o contribuinte não apresentou documentos para comprovar as
informações inseridas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme consta na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação (fl. 26)
O litígio recai parcialmente sobre a infração de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte (Guarda Patrimonial de São Paulo), no valor de R$ 2.166,06, uma vez que
a decisão de piso já restabeleceu parcialmente compensação de imposto de renda retido na fonte
de R$ 490,47
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido
restabelecida uma dedução de imposto de renda retido na fonte de R$ 490,47, ano-calendário
2008, nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte informou rendimentos
recebidos da Guarda Patrimonial de São Paulo nos exercícios 2009, 2010 e 2011,
conforme abaixo:
- 2009: rendimentos: R$ 19.712,67 - imposto retido: R$ 2.656,53;
- 2010: rendimentos: R$ 26.283,57 - imposto retido: R$ 3.542,05 (Declaração de
Ajuste Anual originária);
- 2010: rendimentos: R$ 6.570,89 - imposto retido: R$ 885,51 (Declaração de
Ajuste Anual retificadora);
- 2011: rendimentos: R$ 26.283,56 - imposto retido: R$ 702,77.
Com relação à Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2011, o
contribuinte informou o valor de rendimentos tributáveis e de imposto retido em
conformidade com a Dirf, fl. 36.
Ocorre que, consoante documentos juntados aos autos e tela de consulta
processual obtida no sítio do Tribunal Regional do Trabalho, fls. 90 e 91, o
contribuinte não recebeu rendimentos no ano-calendário de 2010, apenas o
recolhimento do imposto foi realizado no citado ano.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722504/2011-98
4
Consta nos autos cópia de Ata de Audiência, fls. 4 e 5, datada de 19/08/2008, por
meio do qual foram homologados os cálculos do reclamante, tendo sido fixado o
valor bruto devido de R$ 29.463,88, sendo R$ 26.283,57 principal e R$ 3.180,31
a título de juros de mora.
De acordo com a citada tela de consulta processual, foi homologado em
10/11/2008 o acordo de execução a ser pago em parcelas, devendo a reclamada
comprovar até 30 dias da última parcela o recolhimento previdenciário, as custas
legais e, no prazo legal, o recolhimento do imposto de renda incidente sobre cada
parcela do acordo.
Ainda de acordo com a tela de consulta processual, em 18/09/2009, foi deferida
à reclamada o prazo suplementar e improrrogável de trinta dias para que se
comprove o recolhimento de contribuições previdenciárias, custas processuais e
imposto de renda.
Também consta nos autos documento intitulado "Demonstrativo de Atualização
de Múltiplos Valores", datado de 15/05/2010, fl. 8, que demonstra a atualização
de imposto de renda da 1o, 2o, 3o e 4o parcela referentes, respectivamente à
24/10/2008, 24/11/2008, 24/12/2008 e 26/01/2009.
A soma dos valores atualizados perfaz R$ 702,77, valor esse recolhido pela fonte
pagadora em 25/05/2010, fl. 10.
De acordo com o documento intitulado "Demonstrativo de Atualização de
Múltiplos Valores", os valores de impostos a serem corrigidos referentes ao ano-
calendário de 2008 (1o, 2o e 3o parcelas) somam R$ 490,47 (R$ 163,49*3).
Assim sendo, cabe restabelecer o valor de R$ 490,47.
Ante o exposto, voto procedente em parte, para apurar saldo de imposto
suplementar a pagar no valor de R$ 741,29 (R$1.231,76- R$ 490,47), a ser
acrescido de multa de mora e juros de mora.
(negritou-se)
Nesse sentido, não há reparo a ser feito na decisão a quo, uma vez que o valor do
IRRF, ano-calendário 2008, foi de R$ 490,47.
No que tange às alegações do Recorrente em relação às suas DIRPF 2010 e 2011,
esclareça-se que por não se tratar do objeto da presente Notificação de Lançamento, qual seja
ano-calendário 2008, logo não é objeto de análise deste julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722504/2011-98
5

Fl. 121
DF CARF MF
Original